Tribunal: STF
Processo: RE 1442021
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRA PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Ementa



    Recurso extraordinário. Constitucional e Previdenciário. Pensão por morte. Instituição em favor de menor sob guarda. Proteção previdenciária. Exclusão do rol de Beneficiários. Art. 23, § 6º da Emenda Constitucional 103/2019. Tema objeto de análise nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.878/DF e 5.083/DF. Relevância da questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida.



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à exclusão da criança e do adolescente sob guarda do rol de beneficiários, na condição de dependentes, do segurado do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 23 da Emenda Constitucional 103/2019, tendo em conta o princípio constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente e a norma do art. 227, § 3º da Constituição Federal.



    2. Repercussão geral reconhecida.